Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Preclusa a decisão de ID: 33013712, que negou seguimento ao recurso extraordinário do SINDIRETA, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 4 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador